Tribunal: TJSP
Processo: 1003059-72.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
COMPETÊNCIA – CAUSA DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Exegese do Art. 2o "caput" e § 4o da Lei no 12.153/09, e art. 9o do Provimento no 2.203/14 do CSM, com as alterações introduzidas pelo Provimento no 2.321/16 – Caso concreto que não se subsome a nenhuma das hipóteses de exclusão previstas no § 1o e seus incisos

Ementa:
COMPETÊNCIA – CAUSA DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Exegese do Art. 2o "caput" e § 4o da Lei no 12.153/09, e art. 9o do Provimento no 2.203/14 do CSM, com as alterações introduzidas pelo Provimento no 2.321/16 – Caso concreto que não se subsome a nenhuma das hipóteses de exclusão previstas no § 1o e seus incisos – Competência das Turmas Recursais previstas no art. 98, I, da CF – Recurso não conhecido, determinada a remessa ao Colégio Recursal competente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003059-72.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante REGINA
CÉLIA ALVES DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOTUCATU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
não conhecido, determinada a remessa ao Colégio Recursal competente. V.U,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003059-72.2019.8.26.0079 - Comarca de Botucatu - Voto no 33.958 - aba
2
Voto no 33.958
Apelação Cível no 1003059-72.2019.8.26.0079
Comarca: Botucatu
Apelante: REGINA CÉLIA ALVES DE ALMEIDA
Apelado: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
JUIZ: Fábio Fernandes Lima
COMPETÊNCIA
CAUSA DE VALOR IGUAL OU
INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS Competência
absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública Exegese
do Art. 2o “caput” e § 4o da Lei no 12.153/09, e art. 9o do
Provimento no 2.203/14 do CSM, com as alterações
introduzidas pelo Provimento no 2.321/16 Caso concreto
que não se subsome a nenhuma das hipóteses de exclusão
previstas no § 1o e seus incisos Competência das Turmas
Recursais previstas no art. 98, I, da CF Recurso não
conhecido, determinada a remessa ao Colégio Recursal
competente.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
tempestivamente
interposto, às fls. 69/80 por Regina Célia Alves de Almeida, contra a r.
sentença de fls. 62/66, cujo relatório se adota, que julgou liminarmente
improcedente, com fundamento no art. 332, I, do CPC, a ação ordinária
ajuizada em face da Prefeitura Municipal de Botucatu.
Em apelação a autora alega que o caso sob apreciação não
contempla quaisquer das características e requisitos estabelecidos pelo
artigo 2o da Lei 13.300/2016, fato que por si só afasta a utilização do
Mandado de Injunção para a obtenção dos benefícios pleiteados.
Destaca que seu pleito versa sobre a possibilidade de concessão
imediata do adicional de progressão funcional pela existência dos
requisitos legais que dispensavam sua regulamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003059-72.2019.8.26.0079 - Comarca de Botucatu - Voto no 33.958 - aba
3
Argumenta ser incabível a aplicação no caso sub judice da
Súmula Vinculante 37 do C. STF, pois não efetuará o Judiciário a
concessão de qualquer aumento aos servidores tendo como amparo
legal o fundamento da isonomia, mas sim a regularização de um ato
promovido de forma equivocada pelo Município.
Aduz ser evidente a grave irregularidade promovida pelo
Município Apelado que, sem qualquer amparo legal também promoveu
uma verdadeira discriminação na concessão dos vales alimentação.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 85/93).
É o relatório.
Não se conhece do recurso, por questão de competência.
A Lei no 12.153/09 estabelece a competência absoluta dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas de interesse dos
Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, com valor até 60
salários mínimos, assim dispondo:
“Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o. Não se incluem na competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública:
I - as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de
divisão
e
demarcação,
populares,
por
improbidade
administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos
ou interesses difusos e coletivos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003059-72.2019.8.26.0079 - Comarca de Botucatu - Voto no 33.958 - aba
4
II - as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal,
Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles
vinculadas;
III - as causas que tenham como objeto a impugnação da pena
de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções
disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o. Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas,
para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12
(doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não
poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.
§ 3o. (VETADO)
§ 4o. No foro onde estiver instalado Juizado Especial da
Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.” (g.n.)
Editado o Provimento no 2.203/14 do Conselho Superior da
Magistratura CSM, assim estabeleceu:
Artigo 39. O Colégio Recursal é o Órgão de Segundo Grau de
Jurisdição do Sistema dos Juizados Especiais e tem
competência para o julgamento de recursos cíveis, criminais e
da Fazenda Pública oriundos de decisões proferidas pelos
Juizados Especiais.
Parágrafo único. Enquanto não instaladas as turmas recursais
específicas para o julgamento de recursos nos feitos previstos
na Lei 12.153/2009, fica atribuída a competência recursal:
I - na Comarca da Capital, às Turmas Recursais Cíveis do
Colégio Recursal Central;
II - nas Comarcas do Interior, às Turmas Recursais Cíveis ou
Mistas.
Por seu turno, transcorrido o prazo de cinco anos previsto
no artigo 23 da Lei 12.153/09 para organização e implementação dos
serviços, o Provimento no 2.321/16 do Conselho Superior da
Magistratura alterou art. 9o do referido Provimento no 2.203/14,
passando a assim enuncia-lo:
“Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo 23

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003059-72.2019.8.26.0079 - Comarca de Botucatu - Voto no 33.958 - aba
5
da Lei 12.153/2009, a competência dos Juizados da Vara da
Fazenda é plena, nos termos do artigo 2o, § 4o, do referido
diploma legal.”
Extrai-se da inicial que a hipótese versada na ação
ordinária, na qual a autora pleiteia a condenação da administração
municipal ao pagamento de diferença referente ao abono estabelecido
pela Lei Complementar Municipal no 307 de 04 de julho de 2002, pago
de forma desigual aos servidores municipais e que determine o
apostilamento
da
progressão
funcional
dos
servidores
independentemente da regulamentação da matéria, bem como a
condenação da administração ao pagamento de diferença referente ao
vale alimentação; tem o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), inferior ao
limite que delimita a competência no art. 2o da Lei no 12.153/09, não se
subsumindo em nenhuma das exceções contempladas nos parágrafos e
seus incisos. Nessa ordem, a competência para apreciação dos recursos
é das denominadas Turmas Recursais referidas no artigo 98, inciso I, da
Constituição Federal, específicas para o julgamento de recursos dos
feitos previstos na Lei Federal no 12.153/09, ou, enquanto não
instaladas, em se tratando de Comarcas do Interior, das Turmas
Recursais Cíveis ou Mistas, nos termos do artigo 35, inciso II, do
Provimento CSM no 2.203/2014.
Em sendo assim, respeitados os atos processuais praticados,
em observância aos princípios da economia e da celeridade processual,
por se tratar de competência absoluta, de rigor a remessa do presente
recurso ao Colégio Recursal competente para conhecer e decidir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003059-72.2019.8.26.0079 - Comarca de Botucatu - Voto no 33.958 - aba
6
recurso. De igual teor, confiram-se precedentes deste E. Tribunal:
PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA JUIZADOS ESPECIAIS DA
FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA IGUAL OU INFERIOR A
SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. Os
Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência absoluta
para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o
valor de sessenta salários mínimos (art. 2o, § 4o da Lei no 12.153/09).
Valor da causa igual ou inferior a sessenta salários mínimos.
Incompetência da Justiça Comum Estadual. Competência dos
Juizados
Especiais.
Aproveitamento
dos
atos
processuais.
Competência recursal não aceita. Recurso não conhecido. Remessa
dos autos ao Colégio Recursal da 5a Circunscrição Judiciária de
Jundiaí. (TJSP, 9a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Décio
Notarangeli,
Apelação/Remessa
Necessária
no
1016911-26.2017.8.26.0309, j. 17/09/2018).
APELAÇÃO Ação ordinária Diferenças de complementação de
pensão
Valor da causa inferior a 60 salários mínimos

Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública
Inteligência do art. 2o, da Lei no 12.153/09 Aproveitamento dos
atos, por economia processual
Recursos não conhecidos,
determinando-se a remessa ao Colégio Recursal competente. (TJSP;
Apelação / Remessa Necessária 1008370-75.2015.8.26.0114; Relator
(a): Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 26/03/2019; Data de Registro: 26/03/2019).
EQUIPAMENTO E INSUMOS OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
PEDIDO DE TUTELA CONCEDIDA
Aparelho BIPAP com
máscara nasal Confortfull
Matéria que se enquadra na
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o,
da Lei no 12.153/09) Autor que atribuiu valor à causa menor do
que 60 (sessenta) salários mínimos
Reconhecimento da
competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após
o decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009.
Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016. Competência
recursal da Turma Recursal Cível ou Mista Art. 98, I, da CF, Lei
Federal no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado
FONAJE no 9
Precedentes desta Corte de Justiça
Não
conhecimento do recurso, determinada a remessa dos autos ao
Colégio Recursal do Juizado da Comarca de Jundiaí. (TJSP;
Apelação/Remessa Necessária 1014643-62.2018.8.26.0309; Relator
(a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 25/03/2019; Data de Registro: 25/03/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003059-72.2019.8.26.0079 - Comarca de Botucatu - Voto no 33.958 - aba
7
Na mesma esteira já decidiu esta C. 8a Câmara de Direito
Público:
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA MUNICÍPIO DE LIMEIRA
Pretensão de reconhecimento de vínculo no período em que
supostamente trabalhou como Guarda Civil Municipal, com o
pagamento de indenização por danos materiais e incorporação dos
proventos. PRETENSÃO INAUGURAL EM VALOR INFERIOR A 60
(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS Regra de competência absoluta
que deve ser observada, nos termos do artigo 2o, inciso II, alínea "a",
do Provimento n.o 1.768/2010, do Conselho Superior da
Magistratura e artigo 2o, caput, da Lei Federal n.o 12.153/09. Nas
Comarcas do interior, enquanto não instalados os Juizados Especiais
de Fazenda Pública, ficam designados para julgamento os juízes das
Varas da Fazenda Pública. Desnecessidade de anulação da r.
sentença, porém necessária a remessa dos autos ao Colégio
Recursal, competente para apreciação de recurso. Recurso não
conhecido, com determinação de remessa dos autos para apreciação
pelo
Colégio
Recursal. (TJSP; Apelação
Cível
1001256-78.2017.8.26.0320; Relator Leonel Costa; Órgão Julgador:
8a Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 20/03/2019; Data de Registro:
21/03/2019).
APELAÇÃO ORDINÁRIA VALOR DA CAUSA OU PROVEITO
ECONÔMICO SENTENÇA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
RECURSO AO
COLÉGIO RECURSAL
Ação processada e julgada pelo rito
ordinário, cuja matéria é do Juizado Especial da Fazenda Pública da
Comarca, tendo em vista que valor da causa, ou o proveito
econômico, é inferior a 60 salários mínimos, bem como a matéria
não se enquadrar em nenhuma das hipóteses, previstas na Lei n.o
12.153/2009 (art. 2o, § 1o) Regra de competência absoluta que deve
ser observada, nos termos do artigo 2o, inciso II, alínea "a", do
Provimento n.o 1.768/2010, do CSM, e artigo 2o, 'caput', da mesma
lei Desnecessidade de anulação da r. sentença, porém necessária a
remessa dos autos ao respectivo competente Colégio Recursal, a fim
de que seja obedecido o rito sumaríssimo, entretanto, aproveitando-
se os atos processuais já praticados, em respeito aos princípios da
economia e da celeridade processual, o que não causará nenhum
prejuízo às partes Precedentes da Seção de Direito Público
Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos ao
respectivo Colégio Recursal. (TJSP; Apelação Cível 1001656-
97.2017.8.26.0383; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro de Nhandeara - Vara Única; Data do
Julgamento: 14/03/2019; Data de Registro: 14/03/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003059-72.2019.8.26.0079 - Comarca de Botucatu - Voto no 33.958 - aba
8
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
COMPETÊNCIA RECURSAL Decisão que determinou o desconto no
débito principal dos valores a serem recolhidos a título de
contribuição previdenciária em cumprimento de sentença prolatada
pelo Juizado Especial Cível. Competência absoluta da Turma
Recursal. Agravo não conhecido, com determinação de remessa ao
órgão
competente. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2207894-82.2018.8.26.0000; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Rio Claro - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/11/2018; Data de Registro:
28/11/2018).

Isto posto, meu voto não conhece do recurso, com
determinação de remessa ao Colégio Recursal competente.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)